Tribunal: TJBA
Processo: 8172711-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172711-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIANE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA, VITOR SILVA SOUSA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo interno em apelação cível. SCR/SISBACEN. Manutenção de registro relacionado a dívida prescrita. Natureza restritiva do sistema. Julgamento monocrático. Art. 932, IV e V, do CPC. Súmula 568 do STJ. Dano moral in re ipsa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos de exclusão de registro relacionado a dívida prescrita mantido no SCR/SISBACEN, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: a validade do julgamento monocrático; a natureza jurídica do SCR/SISBACEN; a legalidade da manutenção de registro relacionado a dívida prescrita; e a configuração do dano moral.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo legítima a decisão singular fundada em entendimento jurisprudencial dominante.
4. A interposição do agravo interno afasta eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade, ao submeter a matéria ao órgão colegiado.
5. O SCR/SISBACEN, embora possua finalidade regulatória, é utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, possuindo natureza materialmente restritiva.
6. Registros classificados como “Prejuízo” e “Vencido” impactam diretamente a reputação creditícia do consumidor e influenciam a concessão de operações financeiras.
7. A manutenção de informações relacionadas a dívida prescrita viola o art. 43, §5º, do CDC, uma vez que, consumada a prescrição, não podem subsistir registros aptos a dificultar o acesso ao crédito.
8. A ausência de lançamento contábil de “prejuízo” não afasta a ilicitude da conduta, pois a controvérsia diz respeito aos efeitos concretos do registro perante o mercado de crédito.
9. A cessão posterior do crédito não exclui a responsabilidade da instituição financeira pela manutenção das informações desabonadoras no sistema.
10. A manutenção indevida de registro relacionado a dívida prescrita configura dano moral in re ipsa.
11. Mantida a indenização fixada em R$ 15.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
12. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
13. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o julgamento monocrático fundado no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ quando houver entendimento dominante sobre a matéria. 2. O SCR/SISBACEN possui natureza materialmente restritiva, por ser utilizado para análise de risco e concessão de crédito. 3. A manutenção de registro relacionado a dívida prescrita viola o art. 43, §5º, do CDC e configura dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021; CDC, art. 43, §§1º, 3º e 5º; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 568; TJBA, Apelação Cível nº 8153701-21.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 05.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172711-51.2023.8.05.0001
, em que figura como agravante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como agravada
LILIANE DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em CONHECER do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS